Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737229-17.2019.8.07.0001 APELANTE: ROBSON MOREIRA DE SOUZA APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR